Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-06.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. CONTEMPLAÇÃO EM SORTEIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FUNDO DE RESERVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RETENÇÃO INDEVIDA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente à restituição do valor integral pago ao fundo de reserva, descontada apenas a taxa de administração de 19,5%.
2. Nas razões recursais, sustenta que eventual devolução do valor pago ao fundo de reserva é possível somente aos consorciados ativos ao final do grupo, caso haja saldo positivo. Afirma, ainda que o consorciado excluído/desistente terá direito apenas à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos (i) a possibilidade de restituição dos valores pagos ao fundo de reserva pelo consorciado desistente e (ii) a necessidade de aguardar o encerramento do grupo para eventual restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos contratos celebrados sob a égide da Lei n.o 11.795/2008, a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente será efetuada na forma do artigo 22 da referida lei, ou seja, por meio de contemplação por sorteio ou no encerramento do grupo. Dessa forma, considerando que, no caso, incontroverso que houve a contemplação, não há que se aguardar o encerramento do grupo. Trata-se na forma pensada pelo legislador de compensar o consórcio pela saída antecipada do consorciado, lembrando, ainda, que outra pessoa pode aderir ao grupo em andamento, recompondo o número de participantes.
6. O fundo de reserva possui a finalidade de conferir maior segurança ao consórcio, resguardando o fundo comum contra imprevistos financeiros. Assim, não comprovado o prejuízo suportado pelo consórcio em razão da desistência do consorciado, incabível a retenção do valor pago sob essa rubrica (TJDFT, Acórdão 1773912 – 2a Turma Recursal).

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1773912, 0708104-47.2023.8.07.0006, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJe: 27/10/2023.